Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000373-02.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR DE OLIVEIRA - CPF: 045.218.591-27 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAIR DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PLEITO DE
MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
– PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUALITATIVA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE -
FATOS QUE DEVEM SER PLENAMENTE SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só pode ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri a sua competência constitucional absoluta.

2. Considerando que nesta fase vigora o axioma
in dubio pro societate
, os fatos devem ser submetidos ao crivo do eg. Tribunal do Júri, inclusive com a qualificadora referente ao motivo fútil, a qual não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão, por força de expressa previsão constitucional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. sentença constante no ID 72556973, proferida pela d. Juíza da 2a Vara Criminal de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação penal n.o 1000373-02.2021.8.11.0000,
a qual pronunciou o réu para submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
, do Código Penal
.

Inconformado, o recorrente busca a reforma da sentença de pronúncia, objetivando a
inclusão da
qualificadora por motivo torpe
, prevista no art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, conforme narrado na denúncia, aduzindo que há evidências de que o crime foi motivado por ciúmes e discussões a respeito da venda de uma chácara pertencente a genitora de ambos. Sustenta que, havendo nos autos elementos probatórios a respeito, compete ao Plenário do Tribunal do Júri a sua análise.

Sobrevindas as contrarrazões, a i. defesa rebateu os argumentos, pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia conforme exarada, eis que as testemunhas alegaram que não havia inimizada entre os dois, mas sim uma relação normal entre irmãos.

Em sede de juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela acusação, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
ODAIR DE OLIVEIRA
foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no
art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal
, porque, no dia 04/04/2020, por volta das 19h, em uma propriedade rural localizada no assentamento Bom Futuro, zona rural do município de Chapada dos Guimarães/MT, agindo com consciência e vontade, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Alair de Oliveira
, desferindo golpes em sua cabeça.

Em sentença constante no ID 72556973 o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado como incurso na alínea “e”, inciso IV, 2o do art. 121, do Código Penal.

Irresignado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a qualificadora do motivo torpe, descrita no inciso I, §2o, do art. 121, do Código Penal, eis que há relatos nos autos que indicam que o crime se deu porque o acusado tinha inveja do relacionamento da vítima com sua genitora, e que isso era motivo de brigas constantes entre ambos.

Na pronúncia, a d. juíza extirpou a qualificadora por entender que a motivação torpe do crime não ficou clara, nestes termos:

O MPE afirma que o crime praticado pelo acusado ocorreu por motivo torpe, uma vez que o acusado não se conformava com o fato de sua genitora depositar maior confiança financeira na vítima e também por desavenças em relação à venda de um sítio pertencente à genitora de ambos, o qual a vítima não concordava com a venda.

Entretanto, a irmã da vítima, Valcinete, afirmou em juízo que: “(...) Na verdade o Japão, Odair, queria vender o sítio da minha mãe pro patrão dele abaixo do valor que valia aí eu fui contra. (...) mas esse meu irmão não tinha nada haver. (...)” (Reprodução de mídia).

Assim, pelas provas carreadas, verifica-se que a motivação torpe do crime praticado pelo acusado não ficou clara, pois, nenhuma das testemunhas arroladas soube precisar o que teria dado início a discussão que resultou na morte de Alair de Oliveira, razão pela qual deve ser afastada esta qualificadora.

Compulsando os autos em testilha, entendo que assiste razão ao órgão acusatório.

A respeito da decisão de pronúncia, estabelece o art. 413
caput
e § 1.o do CPP,
verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado
e especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)
(grifei).

Como cediço, as circunstâncias qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos probatórios dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri a sua competência constitucional absoluta para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, confira-se precedente deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUALITATIVA QUE NÃO SE REVELA IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
. “Reputou-se que caberia ao Conselho de Sentença decidir se o paciente praticara o ilícito motivado por ciúme, bem como analisar se esse sentimento, no caso concreto, constituiria motivo fútil apto a qualificar o crime em comento. Asseverou-se que apenas a qualificadora que se revelasse improcedente poderia ser excluída da pronúncia, o que não se verificara.”
(HC 107090/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.6.2013 – Informativo n. 711). (RSE, 123966/2013, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 29/01/2014, Data da publicação no DJE 04/02/2014). (grifei).

In casu
, ao contrário do posicionamento vergastado, verifica-se que a exclusão de plano da qualificadora do motivo torpe não merece guarida, eis que há nos autos elementos colhidos tanto na fase extrajudicial, quanto sob o crivo do contraditório na fase judicial, que justificam a manutenção da qualificadora.

Na fase inquisitorial, a Sra.
Valcinete de Oliveira
, irmã da vítima e do réu, alegou que esteve com o acusado e com a vítima no dia dos fatos, mas que já tinha ido embora quando um irmão agrediu o outro. Revelou ainda que
dias antes do ocorrido discutiu com Odair, pois este queria vender o sítio da mãe por um preço muito baixo e ela era contra

(ID 72555632).

Por sua vez, a Sra.
Damazia Celia Aires de Oliveira
, genitora da vítima e do réu, aduz que tinha vontade de vender o sítio e seu filho Odair, ora acusado, arrumou um comprador e disse que ficaria com a metade do valor. Contudo, alega que não concordou com o valor ofertado e em dar tal valor ao filho, porque precisava do dinheiro da venda para se manter.

Posteriormente, como se depreende dos depoimentos judiciais (Áudios 01 a 05 - ID 72556955 a 72556959 e Áudios 06 e 07 – ID 72556960 e 72556961), a Sra.
Damazia Celia Aires de Oliveira
, novamente esclareceu que, embora não saiba precisar os motivos que deram início a discussão dos filhos, acredita que o crime se deu por motivos de ciúmes, porque o filho
Alair
(vítima) auxiliava muito em casa; na mesma toada, a Sra.
Valcinete de Oliveira
, também confirmou que não sabe o motivo da briga, mas acredita que foi um pouco por ciúmes da genitora, e ainda, confirma que Odair queria vender o sítio da sua mãe ao seu patrão por um valor abaixo do que ele valia.

Desta maneira, o conjunto de provas até então produzidas indica a

provável existência da motivação torpe
, pois, ao que consta, o crime ocorreu por suposto desentendimento relacionado à venda de um sítio ou por ciúmes da genitora.

Segundo a lição de Bitencourt
“torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média.
”
[1]

Portanto, não admitir, nesta fase, a configuração da supracitada qualificadora, é atentar contra a competência da Corte Popular (art. 5.o, XXXVIII, “d” da CF), mormente porque provada a materialidade, bem como presentes indícios suficientes da autoria delitiva por parte do recorrente.

Assim é que a qualificadora encontra amparo nos elementos de cognição dos autos, não havendo que se falar em manifesta improcedência.

Impende, neste caso, preservar a competência do Júri, ao qual caberá a palavra soberana sobre a procedência ou não da qualificadora aqui tratada.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUALITATIVA QUE NÃO SE REVELA IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. “Reputou-se que caberia ao Conselho de Sentença decidir se o paciente praticara o ilícito motivado por ciúme, bem como analisar se esse sentimento, no caso concreto, constituiria motivo fútil apto a qualificar o crime em comento. Asseverou-se que apenas a qualificadora que se revelasse improcedente poderia ser excluída da pronúncia, o que não se verificara
.” (HC 107090/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.6.2013 – Informativo n. 711).

(TJMT - RSE, 123966/2013, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 29/01/2014, Data da publicação no DJE 04/02/2014). (grifei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para reformar a decisão recorrida apenas no que tange à exclusão da qualificadora por motivo torpe e
PRONUNCIAR
o recorrido
ODAIR DE OLIVEIRA
como incurso no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, a ser julgado pelo Tribunal do Júri,

É como voto.

[1]

BITENCOURT, Cezar Roberto.
Parte especial: crimes contra a pessoa - Coleção Tratado de direito penal volume 2
– 20. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021